Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0709534-58.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO CORREA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Trata-se de recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE RICARDO CORREA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, pela qual julgado liminarmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial nos termos do art. 332, inciso III do Código de Processo Civil (ID 67255565). Nesta data, o apelante apresentou petição (ID 67918155), alegando: “Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar. Os autos foram distribuídos e em sede de plantão, foi requerida apreciação de liminar (14/12/2024), porém, por considerar ausência das hipóteses previstas no artigo 3o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017 e no artigo 4o, da Portaria GPR no 1.899/2024, o Desembargador plantonista não a apreciou. Os autos foram posteriormente distribuídos a Douta 8o Turma Cível do Tribunal, de forma específica, ao Desembargador Relator, DR. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, contudo, até o momento não houve análise da liminar. Este advogado diligenciou junto ao gabinete do relator, via e-mail, ocasião em que informou a urgência do caso ( ) e na resposta da equipe do Sr. Relator, este está de férias até 18/02/25, ou seja, não existe nem previsão de quando a liminar se apreciada.” Requer: “EX POSITIS, COM FULCRO NO ART. 300 DO CPC, REQUER TUTELA URGÊNCIA: Seja concedida a LIMINAR para limitar os descontos de todos os empréstimos tomados pelo Apelante, ao percentual de 25 % de seus rendimentos mensais líquidos.”. A pretensão ora deduzida não se enquadra naquelas situações que devem ser examinadas nesta sede (Plantão Judicial), não evidenciado o risco de perecimento do direito nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 6, de 07 de janeiro de 2025: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: ( ) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.( )” Conforme consta dos autos, o pedido liminar já foi analisado no plantão do dia 14/12/2024 (ID 67315079) e na ocasião constou da decisão: “Com efeito, o pedido para apreciação de liminar em apelação (a qual foi distribuída em 27 de novembro de 2024, ou seja, há mais de duas semanas) não se amolda aos casos passíveis de análise durante o plantão judicial”. Assim, nos termos do Ato Regimental supracitado, vedada sua reapreciação no plantão. Além disto, afastamento de Relator em razão de férias não autoriza a apreciação em sede de plantão; a medida liminar deve ser submetida ao substituto legal do relator (art. 82, §2o do Regimento Interno). Diante do exposto, pretensão não abarcada pelos dispositivos de regência do regime de plantão, nada a examinar e resolver nesta sede. Publique-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora em Plantão Judicial